Tribunal: TJMMG
Processo: 0000018-05.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000018-05.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000338-80.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO IRREGULAR DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - ARTIGO 498, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO COMPROVADOS - RECOMENDAÇÃO VERBAL DO COMANDANTE DO 3º PELOTÃO/33º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - INEXISTÊNCIA DE CRIMES - ATIPICIDADE DE CONDUTA - ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL - ARQUIVAMENTO DO IPM MANTIDO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O titular da ação penal não vislumbrou o cometimento de qualquer crime militar, afastando a configuração dos delitos previstos nos artigos 195 e 312, ambos do Código Penal Militar, justificando e fundamentando o seu parecer. - Diante do pedido de arquivamento do Promotor de Justiça atuante na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, a Juíza de Direito Titular daquela auditoria, também de forma motivada, acolheu o parecer ministerial, não vislumbrando a prática de crime militar, determinando, desta forma, o arquivamento dos autos por atipicidade de conduta. - Arquivamento mantido. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar de Minas Gerais e corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação, proposta pelo e. Juiz Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do Auto de PF de Portaria n. 115.481/2018-2ª RPM. Não participou do julgamento o juiz Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial, interposta pelo Juiz Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor dos policiais militares Cb PM Leonardo de Paula Silva e Sd PM Leandro Lenin Carvalho Silva, contra ato da Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos de IPM de Portaria n. 115.481/2018/2ª RPM, pelas razões que passa a expor.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 20/08/2018, o Comandante da 2ª RPM determinou a instauração de IPM, em desfavor dos militares Cb PM Leonardo de Paula Silva e Sd PM Leandro Lenin Carvalho Silva, ambos da 7ª Cia PM Ind, em virtude dos fatos narrados na mencionada portaria, abaixo transcrita: [...] 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 Os documentos anexos noticiam que, em tese, o n. 140.508-3, Cb PM Leonardo de Paula Silva e o n. 168.667-4, Sd PM Leandro Lenin Carvalho Silva, ambos da 7ª Cia PM Ind, quando escalados de serviço na função de PPA, no horário de 17h30min, do dia 24/08/2017, às 04h00min, do dia 25/08/2017, ocupando a viatura de prefixo 23492, teriam gerado o RAT n. 2017-022261302-001, registrando uma operação de incursão em ZQC, no horário compreendido entre 20h e 21h30min, na Rua Padre Venâncio, sem número, bairro São Jerônimo, município de Juatuba/MG, entretanto, conforme dados do GPS da viatura, no horário compreendido entre 20h56min e 21h00min, a viatura se encontrava no endereço da empresa Proma do Brasil, situada na Rodovia BR 262, no mesmo município; 1.2 Há a necessidade de esclarecer o evento, exaurindo-se o aspecto criminal supostamente infringido, posto que, de prima facie, as condutas dos militares se amoldam, em tese, aos tipos penais insculpidos no art. 195 (abandono de posto), e no art. 312 (falsidade ideológica), do Decreto-Lei n. 1.001, de 21/10/1969, que contém o Código Penal Militar (CPM), sem prejuízo do afloramento de outras infraçfões penais no curso da apuração que de igual modo, deverão ser investigadas. Em 04/10/2018 o encarregado do IPM concluiu o procedimento entendendo que a conduta do Cb PM Leonardo de Paula Silva se amoldava ao delito previsto no art. 195 do CPM, mas que não havia indícios do cometimento do crime previsto no art. 312 por este investigado, nem indícios da prática de outro qualquer crime pelo segundo investigado, o Sd PM Leandro Lenin Carvalho Silva (fl. 187). O Comandante da 2ª RPM avocou a solução apresentada pelo encarregado do IPM e indiciou o Cb PM Leonardo de Paula Silva, pela prática dos crimes militares previstos nos artigos 195 e 312, ambos do CPM (fl. 191). O IRMP propôs a aplicação de transação penal ao indiciado (fl. 194), ratificando a sua proposta à fl. 202. A audiência de transação penal ocorreu em 03/09/2019, conforme fl. 225, ocasião em que o investigado não aceitou o benefício. Após nova vista dos autos o IRMP manifestou pelo arquivamento dos autos (fl. 226). A Juíza de Direito Titular da 3ª AJME acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do IPM (fl. 228). Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Juiz Corregedor deste Tribunal, ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática dos crimes de abandono de posto (art. 195), bem como do crime de falsidade ideológica (art. 312),ambos do CPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, o arquivamento prematuro do IPM fere o disposto no art. 30 do CPPM, porquanto se trata de obrigatoriedade da ação penal sempre que houver, textualmente: “a) prova de fato que, em tese, constitua crime; b) indícios de autoria”. Diante do exposto, o e. Juiz Corregedor requer seja acolhida a presente representação, para reforma da decisão do arquivamento promovido pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, e via de consequência, sejam os autos remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para sua manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, que subscreveu o pedido de arquivamento e, ainda, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. É o relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando provocam abuso ou ato tumultuário, cometido ou consentido por juiz, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Ao analisar a presente representação de correição parcial, verifico que muito embora a conclusão do encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM) tenha sido pelo indiciamento do Cb PM Leonardo de Paula Silva pela prática dos crimes militares previstos nos artigos 195 (abandono de posto) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), o parecer ministerial de fl. 226/226v foi exatamente no sentido contrário. Afirma o Promotor de Justiça que os militares investigados, no dia 25/08/2017, compareceram à empresa Proma do Brasil, no período compreendido entre 20h54min e 21h11min, entretanto, em relatório gerado pelos militares, estes confirmaram que estariam realizando uma operação policial em outra área do município de Juatuba, no mesmo horário. O 2º Ten PM Renato César Costa, Comandante do 3º Pelotão, afirmou em seu depoimento como testemunha, durante reunião mantida com os representantes daquela empresa, que as viaturas policiais deveriam realizar passagens periódicas em patrulhamento onde fica instalada a empresa Proma do Brasil, em razão da inviabilidade de instalação de uma base de apoio no local, Esta determinação foi confirmada por André Luiz Fulgêncio, representante da Proma do Brasil (fl. 156), que teria feito os pedidos de policiamento motorizado da PMMG nas instalações de sua empresa ao Comandante do 3º Pelotão, tendo o representante dito, ainda, que nenhum policial militar prestava serviços de segurança privada naquela empresa. Os próprios militares investigados afirmaram em seus depoimentos que haviam recebido determinação verbal do Comandante do 3º Pelotão,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para realizarem passagens periódicas na área onde estava instalada a empresa Proma do Brasil. Além disso, era comum a utilização de sanitários daquela empresa quando estavam em patrulhamento no local. O Promotor de Justiça atuante na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), cuja atribuição é a formação da opinio delicti, mencionou, em seu parecer, que a presente investigação não conseguiu reunir elementos que demonstrassem a conduta dolosa dos investigados em abandonar os seus postos de serviço, tendo em vista a existência de determinação verbal do Comandante do 3º Pelotão no sentido de que fossem realizadas passagens periódicas em patrulhamento motorizado nas instalações da empresa Proma do Brasil. O núcleo do artigo 195 do CPM é o verbo abandonar, sem ordem superior, o posto ou o lugar de serviço que lhe tinha sido designado, ou serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Por abandonar, entende-se deixar ao desamparo, largar, deixar de lado. A rígida disciplina militar exige respeito e cumprimento às ordens recebidas, motivo pelo qual não se concebe que possa o militar sair de sua atividade por qualquer razão, sem que haja ordem superior. O tipo penal envolve tanto o abandono do local de serviço como também a própria missão, em si mesma, desde que não concluída. A expressão “sem ordem superior” é elemento normativo, situandose no cenário da ilicitude. Se foi inserida no modelo incriminador, quando o militar deixa o seu lugar de serviço, devidamente autorizado, constitui fato atípico, o que se verificou neste caso. O Promotor de Justiça diz ainda que não há como se fazer uma eventual inserção de falsa informação no relatório de atividades gerado pelos investigados, pois, ao que tudo indica, os policiais militares tinham o entendimento que realizavam o patrulhamento dentro da área do 3º Pelotão, na cidade de Juatuba, conforme as instruções recebidas, e não haviam deixado os seus postos de serviço em momento algum, pois estavam em patrulhamento constante. Além do mais, os investigados, em momento algum, omitiram a passagem pela empresa Proma do Brasil, com o objetivo de alterar a verdade dos fatos e prejudicar a Administração Militar, o que seria, inclusive elemento do tipo penal, essencial para a configuração do crime de falsidade ideológica. Assim, no entendimento do Parquet, a materialidade do crime de “abandono de posto e falsidade ideológica” não restou comprovada, diante da fragilidade das provas coletadas nos autos, provas estas que não se mostram aptas a deflagrar uma eventual ação penal em desfavor dos militares investigados. Neste contexto, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pelo arquivamento do IPM, em relação a ambos os investigados, por insuficiência de provas, sem prejuízo de novo exame do feito, conforme estabelece o art. 25 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Nesta esteira, a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, em sua decisão proferida à fl. 228, acolheu o parecer ministerial, tendo em vista a ausência, nos autos, de provas suficientes para atestar que os militares investigados haviam cometido as condutas criminosas a eles imputadas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É ainda relevante mencionar que havia recomendação do Comandante do 3º Pelotão para que os militares patrulhassem, de forma secundária, o polo industrial de Juatuba. Se estavam no patrulhamento, não houve abandono de posto, pois não se constatou qualquer prejuízo à Administração Militar. Não há que se falar também em inserção de informações falsas em relatório, se estavam trabalhando. Desta forma, inexistem razões para se proceder à instrução criminal nos presentes autos. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação, proposta pelo e. Juiz Corregedor à época, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 115.481/2018-2ª RPM. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato